Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.448,98 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), a título de abono permanência.
2. O recorrente alega, em síntese, que a recorrida adquiriu o direito ao Abono de Permanência somente em janeiro de 2017. Reitera que a autora completou os requisitos exigidos para a aposentadoria na modalidade especial de magistério em 07/01/2017, quando ocorreu o implemento dos 25 anos de docência. Afirma, por fim, que forma, não há fundamento legal para se reconhecer o direito ao abono de permanência referente aos meses de novembro e dezembro de 2016. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste na determinação da data em que a parte autora adquiriu o direito ao recebimento do abono de permanência.
4. É certo que a Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores e prevê em seu art. 40, § 5o, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", do mesmo artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Assim, de acordo com a regra constitucional vigente, art. 40, § 1o, III, “a”, CF/88, o servidor que tenha completado 50 anos de idade e 25 anos de atividade no magistério público de educação infantil, fundamental e médio, fará jus à aposentadoria voluntária e, por sua vez, ao abono permanência.
5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
6. No caso, é incontroverso que a autora ingressou no serviço público em 18/11/1991. Ademais, a parte autora demonstrou que desde o ingresso nos quadros do ente público, ora recorrente, sempre exerceu a função de magistério na educação básica (ID 24277376). Assim, é certo que a partir de 18/11/2016, passou a requerente a contar com 25 anos de efetivo exercício de magistério e possuir mais de 50 anos de idade, cumprindo, desse modo, todos requisitos da aposentadoria voluntária especial, razão pela qual se mostra devida a implementação do abono permanência no contracheque da servidora, nos termos da Emenda Constitucional 41/2003.
7. Cabe destacar que o requerido não apresentou aos autos qualquer elemento probatório que pudesse comprovar que a autora não atingiu os requisitos exigidos para a aposentadoria especial. Conforme a matéria que foi devolvida à Turma Recursal por meio do recurso interposto, o ente público alega que a autora observou os requisitos para a aposentadoria especial somente em janeiro de 2017, mas, frise-se, não aponta qualquer elemento probatório que pudesse corroborar os seus argumentos. Assim, diante do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, a servidora tem direito ao abono de permanência a partir de 18/11/2016.
8. Considerando que o ente público não impugnou no recurso interposto o valor da condenação, não há razão para a modificação da sentença.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.